Tribunal: TJPA
Processo: 0020795-26.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020795-26.2020.8.14.0401

APELANTE: DAVID GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0020795-26.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
DAVID GONCALVES DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
tráfico de entorpecentes -
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pelo auto de apreensão de objeto, registrando a apreensão de substância entorpecente em poder do apelante, cuja natureza deletéria foi confirmada no laudo pericial às fls.10/11,bem como pela prova oral carreada, com oitiva em juízo dos policiais responsáveis pela prisão do réu e flagrante em posse dos referidos entorpecentes –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAVID GONCALVES DOS SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, cominando a pena de 05
(cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, no dia 01/12/2020, por volta das 20 horas e 30 minutos, Policiais Militares apresentaram o denunciado DAVID GONÇALVES DOS SANTOS, perante autoridade Policial, após ter sido flagrado trazendo consigo 03 invólucros confeccionados em pedados de saco plástico transparente, contendo substância petrificada amarelada, pesando no total 160 g (cento e sessenta gramas) e 03 (três) invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, contendo substância esbranquiçada, pesando com embalagens um total de 53 g (cinquenta e três gramas) ambos tendo como resultado positivo para a substância benzoilmetilecognina, vulgarmente conhecida como cocaína. Na mesma oportunidade, também apreenderam a quantia de R$190 (cento e noventa reais) e 01 (uma) balança de precisão.

Após a instrução,
DAVID GONCALVES DOS SANTOS
foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe cominada a pena de 05
(cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pelo auto de apreensão de objeto às fls.92 dos autos digitalizados, registrando que em poder do apelante foram apreendidos R$190 (cento e noventa reais) em dinheiro, uma balança de precisão e substância entorpecente, cuja natureza deletéria foi conformada no laudo pericial às fls.10/11, informando tratarem-se de 06 (seis) invólucros da substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando um total de 213g (duzentos e treze gramas), bem como pela prova oral carreada com oitiva dos policiais militares THIAGO FERREIRA JUCÁ e WILLRY EGERTON CHAVES SOUSA, responsáveis pela prisão do réu em flagrante, os quais corroboraram os termos da exordial acusatória.

Outrossim, em relação à dosimetria da sanção, acerca do que o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merece reparo a dosimetria realizada na sentença condenatória, devendo ser
integralmente mantida
a pena fixada em
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/08/2023